Tribunal: STF
Processo: RE 87758
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. MULTA, CORREÇÃO E ACRÉSCIMO DA LEI ESTADUAL
10.421/71. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO QUANTO A MULTA E
CORREÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N 286. III. PROVIMENTO PARCIAL, NO
PERTINENTE AO CITADO ACRÉSCIMO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA NO S.T.F.